Tribunal: TJSP
Processo: 2277728-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – PEDIDO INDEFERIDO – NÃO CONHECIMENTO – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA – PEDIDO INDEFERIDO – NÃO CONHECIMENTO – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Indeferimento in limine do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277728-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante JEAN
FRANCISCO IOTTI e Paciente MAURÍCIO GIMENES MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277728-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15274
2
Habeas Corpus no 2277728-07.2020.8.26.0000
Comarca de Itu Vara das Execuções Criminais
Paciente: Maurício Gimenes Machado
Impetrantes: Jose Mauricio Camargo e Jean Francisco Iotti
Impetrado: Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Itu
Voto no 15274
HABEAS CORPUS PLEITEADA A RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DA PENA PEDIDO INDEFERIDO NÃO
CONHECIMENTO O habeas corpus não é via adequada
para alterar procedimento amparado por lei específica ou
apressar o processamento de feitos e decisões de
competência da instância inferior. Inadmissível a utilização
do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no
caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da
Lei no 7.210/84. Indeferimento in limine do pedido.
Vistos.
José Maurício Camargo, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 292.417, e Jean Francisco Iotti, Bacharel em Direito,
impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Maurício Gimenes Machado, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itu, alegando, em
síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas para fins
de progressão de regime, considerando o lapso temporal de 3/5, por ser o
réu reincidente. Aduzem que o Paciente não é reincidente em crime
hediondo ou a ele equiparado, de forma que deve ser retificado o cálculo
de pena para fins de progressão de regime, nos termos do inciso V do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277728-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15274
3
artigo 112 da Lei no 7.210/84.
Assim, requerem a concessão da liminar, para
que seja determinada a retificação do cálculo de penas, considerando o
lapso temporal de 40% para fins de progressão de regime, e, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/11).
É o relatório.
O pedido deve ser indeferido in limine.
No caso presente, verifico que, em 19.11.2020,
o Juízo a quo indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas,
formulado para que fosse considerado o lapso temporal de 40% para fins
de progressão de regime (fls. 12/15). E, em consulta aos autos digitais do
processo original, observo que, em face da referida decisão, foi interposto
recurso de Agravo em Execução (Agravo em Execução no
0004407-69.2020.8.26.0286).
Verifico, portanto, que o I. Magistrado
indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas de maneira
fundamentada, tendo sido interposto, contra tal decisão, recurso de
Agravo em Execução, o qual se encontra em fase de processamento.
Ora, se foi interposto o recurso cabível contra a
decisão objeto de inconformismo, recurso esse que está em regular
tramitação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
Com efeito, o habeas corpus destina-se a
amparar o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
evidentes na impetração. Não se presta, contudo, para alterar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277728-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15274
4
procedimento amparado por lei específica ou apressar decisão judicial
referente aos incidentes da execução da pena.
Nesse
sentido:
"O
habeas
corpus,
ação
constitucional destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar
urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no
3.555, rel. Min. VICENTE LEAL, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das
penas, as quais devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente
originariamente para a matéria, com possibilidade de eventual recurso para
Superior Instância" (RJDTACrimSP, 27:214).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida em seu processo de execução e adequadamente
interpôs recurso de Agravo em Execução, deve aguardar a decisão no
recurso específico.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277728-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15274
5
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Assim, o presente Habeas Corpus deve ser
indeferido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator